Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-11.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-11.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: TEREZINHA CARVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0800171-11.2024.8.14.0003

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

ADVOGADO:
ICARO SILVA – OAB/PA 23356

APELADA:
TEREZINHA CARVALHO RIBEIRO

ADVOGADO:
MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS - OAB PA12325-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DA SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional horizontal com base na Lei Municipal nº 047/1997, com pagamento dos valores retroativos, observando-se o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde diante da posterior edição da Lei nº 1.186/2020; se a progressão por antiguidade acumula vantagem de mesma natureza com o adicional por tempo de serviço, ferindo o art. 37, XIV, da CF/88; se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho impede a progressão por merecimento; e se é possível o controle judicial da omissão administrativa na concessão da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora possui vínculo efetivo com o Município sob regime estatutário regido pela Lei nº 047/1997 até a entrada em vigor da Lei nº 1.186/2020, sendo esta a norma aplicável a partir de sua vigência;

4.
A progressão funcional prevista na Lei nº 047/1997 não se confunde com adicionais por tempo de serviço, tratando-se de avanço na carreira, e não de mera vantagem pecuniária, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da CF/88;

5.
A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não obsta a concessão da progressão por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária e recurso parcialmente providos, apenas para determinar que a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.186/2020 a progressão funcional observe os critérios nela previstos, mantendo-se, quanto ao período anterior, a aplicação da Lei nº 047/1997.

Tese de julgamento:
“A Lei Municipal nº 047/1997 aplica-se aos servidores da saúde até a vigência da Lei nº 1.186/2020, sendo esta a norma aplicável após sua entrada em vigor; a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem coexistir; e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não inviabiliza a progressão por merecimento, que pode ser aplicada com base no critério temporal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 373, II, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Cív nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra a sentença (Id. 24114536) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
TEREZINHA CARVALHO RIBEIRO
em face do referido ente municipal, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões recursais (Id. 24114538), o Município sustentou inaplicabilidade da Lei nº 047/1997 aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, diante da existência de norma específica (Lei nº 1.186/2020); a inconstitucionalidade do art. 22, §1º, da Lei nº 047/1997 por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal; a necessidade de regulamentação da avaliação de desempenho; a ausência de comprovação do preenchimento dos critérios legais para a progressão; e impugnou os valores referentes ao retroativo.

A autora apresentou contrarrazões (Id. 24114540), aduzindo ser a apelação intempestiva e requerendo o desprovimento do recurso.

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Id. 27273656).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preliminar de intempestividade do recurso

A apelada sustentou a intempestividade do recurso, ao argumento de que foi aplicado ao procedimento o rito da lei dos Juizados.

No caso, o prazo aplicável é o previsto no Código de Processo Civil (art. 1.009 e seguintes), considerando que, na comarca de origem, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado por lei específica.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 não desloca a competência recursal quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei específica. Veja-se:

“Assim, ainda que tenha sido adotado o rito da Lei nº 12.153/2009 pela Vara de origem ou processado o feito pelo rito comum, tal circunstância não possui o condão de alterar a competência recursal constitucionalmente estabelecida. A legitimidade do órgão julgador está vinculada à natureza e origem jurisdicional da decisão impugnada. Tendo a sentença sido proferida por vara comum do interior, a competência para sua apreciação recursal é exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”
(TJPA, AI nº 0819667-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2025, grifei).

No mesmo sentido:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo a pagar, em favor do autor, valores retroativos decorrentes da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº. 194/2011 (...). Consigno que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica.”
(TJPA, Apelação nº 0800516-78.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

“
Consigno, que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica. Inclusive, tal entendimento fora esposado em decisão proferida no ID 26629508 (...).”
(TJPA, Apelação nº 0800536-69.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

Rejeito a preliminar.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a definir se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde

Da aplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 e da Lei Municipal nº 1.186/2020

O termo de posse de Id. 24114502 demonstra que a autora foi nomeada para o quadro de servidores públicos efetivos do Município, sob o regime estatutário da Lei Municipal nº 047/1997.

Os contracheques (Id. 24114504) e as fichas financeiras (Id. 24114505) comprovam que a servidora exerce o cargo de agente comunitária de saúde efetiva, vínculo que se estabelece de forma direta com o Município, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 11.350/2006, que determina que o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorre exclusivamente no âmbito do SUS, mediante vínculo direto com o ente federado responsável.

A Lei Municipal nº 047/1997 instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, prevendo progressão horizontal por antiguidade e merecimento, com interstício bienal e acréscimo de 2% por referência, aplicável a todos os servidores da administração direta, inclusive a apelada enquanto agente comunitária de saúde.

Já a Lei Municipal nº 1.186/2020 passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde (PCCR/SEMSA). O art. 8º e anexo III dessa norma incluem os Agentes Comunitários de Saúde no grupo dos Agentes Operacionais de Saúde, disciplinando progressão trienal de 3% sobre o vencimento-base, conforme arts. 21 a 25.

Portanto, a Lei nº 047/1997 regeu a carreira da servidora até 2020, devendo a Lei nº 1.186/2020 incidir a partir de sua entrada em vigor, inexistindo direito adquirido à manutenção do regime anterior.

Da alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1º, da Lei nº 047/1997

A tese de inconstitucionalidade apresentada pelo Município parte da premissa de que a progressão funcional prevista no art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997 violaria o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a acumulação de vantagens de mesma natureza.

A progressão funcional, prevista no plano de carreira municipal, consiste em instrumento de desenvolvimento na carreira, estruturado para promover o avanço do servidor dentro da malha remuneratória do cargo efetivo, mediante o cumprimento de critérios objetivos estabelecidos em lei, como tempo de serviço e desempenho funcional. Nesse contexto, a progressão não se configura como gratificação ou adicional, mas sim como mecanismo de reposicionamento funcional, implicando alteração na referência salarial ocupada pelo servidor dentro da tabela do plano de cargos.

De outro lado, os adicionais por tempo de serviço são vantagens autônomas, de caráter nitidamente pecuniário, que se agregam ao vencimento-base como forma de reconhecimento pela continuidade do vínculo funcional, sem importar em reclassificação ou mudança na estrutura da carreira. São parcelas que incidem sobre o vencimento e que, em regra, não implicam alteração da referência funcional do servidor.

As duas figuras — progressão funcional e adicional por tempo de serviço — embora possam se fundar no critério objetivo da antiguidade, não se confundem nem possuem natureza jurídica equivalente. A progressão implica mudança na posição funcional do servidor, enquanto o adicional constitui acréscimo remuneratório estático, mantido o mesmo enquadramento funcional.

Portanto, não se verifica qualquer inconstitucionalidade no art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997, uma vez que a norma respeita os princípios da legalidade, da valorização do servidor público e da estruturação funcional da Administração, sem incorrer em acumulação indevida de vantagens de mesma natureza, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dos critérios e da comprovação do direito

A Lei Municipal nº 047/1997 estabelece, em seus arts. 21, 22 e 24, os critérios para o desenvolvimento funcional do servidor público municipal, prevendo a progressão horizontal como forma de elevação de referência dentro do mesmo cargo, com alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento. Veja-se:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.
Art. 22 – A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo os critérios de antiguidade e merecimento (Anexo IV).
§1º – A progressão horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de dois anos de efetivo exercício prestados ao Município (Anexo IV).
Art. 24 – A cada faixa corresponderá uma escala progressiva de 15 referências (...), com percentual de 2% para o Grupo de Apoio e para o Grupo de Nível Médio, calculados cumulativamente sobre o vencimento-base.

Os documentos de Ids. 24114502/24114505 comprovam que a autora foi nomeada para cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde, integrando o quadro funcional do Município, e vem exercendo suas atividades de forma contínua desde 2008, preenchendo o interstício temporal de dois anos exigido para a progressão horizontal.

Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu. Não há, nos autos, qualquer prova de que as progressões tenham sido implementadas regularmente, tampouco de que a servidora não tenha preenchido os requisitos legais para progredir.

Assim, demonstrado o efetivo exercício do cargo e o decurso do tempo necessário, a autora faz jus à evolução funcional, cabendo ao Município promover o enquadramento correspondente e o pagamento das diferenças retroativas, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a omissão da Administração na implementação de progressão funcional enseja controle judicial quando há violação de direito subjetivo legalmente previsto, não configurando interferência indevida no mérito administrativo. A ausência de avaliação de desempenho, por sua vez, não obsta a concessão da progressão por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal, até que a Administração edite regulamentação própria. Veja-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de Maria da Conceição de Sousa Viana, servidora pública municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, com condenação ao pagamento dos valores retroativos devidos, devidamente atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde, ante a alegada existência de norma específica (Lei nº 1.186/2020); (ii) definir se o pagamento de quinquênios inviabiliza a concessão de progressão funcional baseada no mesmo critério temporal; (iii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão; e (iv) determinar se há possibilidade de controle judicial sobre a omissão administrativa na concessão da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada da íntegra da Lei nº 1.186/2020 impede a comprovação de sua vigência e aplicação, tornando inaplicável o argumento de existência de norma específica em prejuízo da Lei nº 047/1997.

4. A progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 047/1997 possui natureza distinta da vantagem de quinquênio, ainda que ambas se baseiem no tempo de serviço, sendo compatíveis entre si por possuírem fundamentos e finalidades diversas.

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por merecimento, que, nos termos da Lei nº 047/1997, pode ser implementada com base exclusivamente no critério temporal.

6. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos omissivos quando verificada a violação de direito subjetivo legalmente previsto, sem que isso represente ingerência indevida no mérito administrativo.

7. Restando demonstrado o vínculo funcional da servidora e o efetivo exercício do cargo por período suficiente, impõe-se reconhecer seu direito à progressão horizontal, ante a omissão injustificada do ente público.

8. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional com base na Lei nº 047/1997, ainda na ausência de regulamentação de avaliação de desempenho, configurando relação de trato sucessivo e natureza alimentar da verba pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da vigência de norma específica afasta a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997.

2. O pagamento de quinquênios não impede a concessão de progressão funcional baseada no tempo de serviço, por se tratarem de vantagens jurídicas distintas.

3. A inexistência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal.

4. A omissão administrativa na concessão de progressão funcional enseja controle judicial, quando violado direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800199-76.2024.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de Alenquer; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à progressão funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa . 4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência. 6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação. 7. Conforme precedentes deste Tribunal, a progressão por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade
. A ausência de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

Dessa forma, restando comprovado o vínculo efetivo, o tempo de exercício e a inércia da Administração, impõe-se reconhecer o direito à progressão funcional horizontal e às diferenças devidas, aplicando-se a Lei Municipal nº 047/1997 até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.186/2020, quando passam a prevalecer os critérios nela estabelecidos.

Isto posto, CONHEÇO da Remessa Necessária e do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.186/2020, a progressão funcional da servidora passe a observar os critérios nela estabelecidos, mantendo-se, quanto ao período anterior, a aplicação da Lei Municipal nº 047/1997, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025